Tribunal: TJDFT
Processo: 0752658-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. ART. 28, §5o, DO CDC. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de relação de consumo, deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com redirecionamento da execução aos sócios, bem como agravo interno manejado contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com fundamento na teoria menor prevista no art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se subsistem razões para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que a relação jurídica originária é de consumo, o que autoriza a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, dispensada a demonstração de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. Verifica-se que a personalidade jurídica da empresa executada constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor, diante da ausência de bens penhoráveis e da ineficácia das tentativas de satisfação do crédito por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e ONR.
5. A insolvência e a inatividade prática da pessoa jurídica executada são suficientes, nas relações de consumo, para justificar a superação da autonomia patrimonial, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
6. Afasta-se a alegação de extinção da obrigação por acordo anterior, por inexistir menção ao cumprimento de sentença em curso ou manifestação inequívoca das partes no sentido de extinguir o crédito reconhecido por sentença transitada em julgado.
7. Rejeita-se o argumento de assunção do passivo por sociedade sucessora, uma vez que a incorporação societária não produz sucessão processual automática, ausente regular habilitação nos autos e demonstração da capacidade patrimonial da incorporadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: 1. Nas relações de consumo, a desconsideração da personalidade jurídica rege-se pela teoria menor, sendo suficiente a demonstração de que a pessoa jurídica se revela obstáculo ao ressarcimento do consumidor. 2. A insolvência ou inexistência de bens penhoráveis da empresa executada autoriza o redirecionamento da execução aos sócios, nos termos do art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A incorporação societária não afasta a desconsideração da personalidade jurídica quando ausente sucessão processual regularmente formalizada e persistente o obstáculo ao adimplemento do crédito do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 28, §5o; Código de Processo Civil, arts. 108 e 109. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1874937, 0710935-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJe 28.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2063317/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.08.2025.